Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001263-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ERNANDES NEVES DOS ANJOS

Pacientes: MARBSON SILVA DE OLIVEIRA e ROBERTO RODRIGUES DOURADO

Advogado(s)
:
ERNANDES NEVES DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda
d
e Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Marbson Silva de Oliveira e Roberto Rodrigues Dourado, presos em flagrante em 31/07/2025 pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Alegam excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar e ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se há fundamentação idônea para a prisão preventiva, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, como a quantidade expressiva de droga apreendida (150 pés de maconha), o uso de arma de fogo e indícios de atividade criminosa reiterada, caracterizando risco à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal.

4. O juízo de origem analisou e afastou a aplicabilidade de medidas cautelares diversas, considerando-as insuficientes à gravidade do caso. A alegação de desproporcionalidade foi rejeitada por depender de juízo futuro sobre pena e regime.

5. Não há excesso de prazo caracterizador de inércia judicial. A instrução foi encerrada e o juízo vem adotando providências processuais regulares, inclusive reavaliando a prisão preventiva em decisão recente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como apreensão de grande quantidade de drogas, arma de fogo e indícios de reiteração delitiva. 2. A ausência de reavaliação da custódia cautelar no prazo legal não implica, por si só, nulidade ou concessão de habeas corpus, quando não evidenciada desídia judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXII, LXIV, LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 315, 316, parágrafo único, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.277/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 981.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 206.534/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8001263-08.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante, o advogado Ernandes Neves Dos Anjos (OAB/BA 61.054), e como Pacientes
MARBSON SILVA DE OLIVEIRA
e
ROBERTO RODRIGUES DOURADO
, e como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra (BA).

ACORDAM
, à
unanimidade
de votos, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça